Tribunal: TJSP
Processo: 2161180-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO COTISTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência que tem como objetivo a reinclusão da autora na lista de candidatos cotistas do concurso para Agente Técnico de Assistência à Saúde, vinculado à Secretaria de Saúde do Estado de São

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO COTISTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência que tem como objetivo a reinclusão da autora na lista de candidatos cotistas do concurso para Agente Técnico de Assistência à Saúde, vinculado à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.
III. Razões de Decidir
3. A exclusão da autora/agravante foi objeto de Mandado de Segurança, onde foi determinada sua manutenção na lista de ampla concorrência, decisão mantida em instâncias superiores.
4. A agravante não apresentou novos elementos que justificassem a alteração da decisão proferida no mandado de segurança.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não demonstrados nesta fase inicial de processamento da demanda de origem.
Legislação Citada:
- Lei no 12.990/2014; Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência Citada:
- STF, ADC 41; STF, RE 632.853/CE, Tema 485; TJSP, Mandado de Segurança no 1060988-68.2024.8.26.0053, j. 16.01.2025.